Tribunal: TJDFT
Processo: 0735365-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0735365-39.2022.8.07.0000 Agravante(s) DIS Diego Informática e Serviços de Informática Ltda. – ME Agravado(s) Rodrigues Ribeiro Advogados Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIS Diego Informática e Serviços de Informática Ltda. - ME contra decisão do juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 135879394 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença movido por Rodrigues Ribeiro Advogados, em desfavor da agravante, processo n. 0707519-49.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à avaliação apresentada pela ora recorrente, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação à avaliação de ID. 134271663, em que a parte ré alega que a Cadeira Gamer Pop Tag e o CPU Intel Fire One Core I5 16GB HD 1 TB valeriam, respectivamente, R$ 1.227,00 (mil, duzentos e vinte e sete reais) e R$ 3.295,99 (três mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos) e não R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) e R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), como foi apontado no laudo de ID. 132267457. Instado a se manifestar, o exequente trouxe aos autos pesquisas de preço (ID. 135577916) que corroboram a avaliação realizada pela Oficiala de Justiça Avaliadora, que goza de fé pública e realizou a avaliação nos termos do art. 872 do CPC, não logrando êxito o executado em provar erro ou dolo. Assim, homologo os valores apresentados no laudo de ID. 132267457 e determino a penhora dos bens nele discriminados. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao NULEJ para que designe datas para a realização do leilão eletrônico. Destaco que é facultado ao autor informar se deseja a adjudicação dos bens. Em razões recursais (Id 40486483), a agravante reitera os termos de sua impugnação alegando a subvalorização dos bens penhorados, que possuiriam valor de mercado duas vezes maior que o de avaliação. Aponta violação ao art. 805, CPC. Diz que a execução deve ocorrer de forma menos onerosa ao executado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que os bens não sejam levados a leilão até o trânsito em julgado da decisão agravada. Nos termos da decisão catalogada no Id 40620250 suscitei conflito negativo de competência em desfavor do eminente Desembargador Esdras Neves Almeida, integrante da 6a Turma Cível. Autuado sob o n. 0736611-70.2022.8.07.0000, o conflito de competência foi distribuído ao Conselho Especial, sob a relatoria do eminente Desembargador Fernando Habibe, que designou esta magistrada suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes - CPC 955 (Id 40996243 e Id 40979713). Não obstante, o eminente relator do conflito, por meio do Ofício n. 8/SCEM (Id 42647139), informa que proferiu a seguinte decisão: (Id 42647140 pp. 1-2) 1. Cuida-se de conflito negativo de competência (id 40786064, p. 67-72) entre os Desembargadores Diva Lucy de Faria Pereira (suscitante) e Esdras Neves Almeida, tendo por objeto o agravo de instrumento 0735365-39.2022.8.07.0000. Ao prestar informações, o Desembargador suscitado (id 41362733) reconheceu sua competência para processar e julgar o agravo de instrumento. 2. Julgo prejudicado o conflito de competência. Comunique-se. Arquivem-se. I. – grifo no original É o relatório. Decido. Em razão da noticiada perda de objeto do conflito de competência suscitado nos termos acima relatados, redistribua-se o presente agravo de instrumento ao eminente Desembargador Esdras Neves Almeida, integrante da 6a Turma Cível. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora